Tribunal: CARF
Processo: 10166.723101/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723101/2014-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.645 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAULO GARCIA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA
627/STJ E ATO DECLARATÓRIO PGFN No 5/2016.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente,
que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/88, sendo desnecessária comprovação da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou
a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato
Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723101/2014-27
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão no 2402-006.321, proferido pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. No entendimento do
Colegiado para fazer jus à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, deve o Contribuinte comprovar a existência da moléstia grave na data da
ocorrência do fato gerador. Considerando que no caso concreto há nos autos laudo médico oficial
atestando que o contribuinte não seria mais portador da doença, correta a exigência do imposto.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que
os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que é portador de uma
das moléstias graves arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do Regulamento do Imposto de
Renda, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Com base no acórdão paradigma no 2802-001.569 defende o Recorrente que já há
entendimento desse E. Conselho Fiscal em consonância com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, após a concessão
da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores
de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica
constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício isencional,
tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados,
aliviando-os dos encargos financeiros.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte por meio do
qual pleiteia, por se portador de moléstia grave prevista art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o
direito à isenção do Imposto de Renda sobre os sobre os proventos de aposentadoria percebidos
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

no ano de 2012. No caso concreto, considerando informações de laudo oficial da Junta Médica
no sentido de o recorrente não ser mais portador da doença, o benefício foi revogado.
Ocorre que, em que pese o debate apresentado pelas partes, deve-se destacar que
ao caso se aplica o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da
Súmula no 627, adotado pela Administração Tributária em razão da publicação do Parecer
PGFN/CRJ/No 701, de 17 de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de
Despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de novembro de 2016.
Este Colegiado já apreciou a questão na vigência destes instrumentos normativos,
valendo transcrever parte do voto proferido pelo Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, no
acórdão no 9202-008.375, julgado em 21.11.2019:
1 - Isenção de IRPF por portadores de moléstia grave
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art.
6o, incs. XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105,
de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das
doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Para o gozo da isenção, o art. 30 da Lei 9250/95 determina que a moléstia grave deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade,
nos caso de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a
fibrose cística (mucoviscidose).
...
Pois bem. A jurisprudência pacífica e reiterada do STJ, segundo a qual não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade (ou seja, é inexigível a
renovação do laudo médico pericial), que inclusive culminou com a edição da Súmula
627 daquele Tribunal, abaixo transcrita, levou a PGFN a emitir o Parecer PGFN/CRJ/No
701, de 17 de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

Despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de novembro de 2016,
inteiramente aplicável ao caso concreto.
Súmula 627/STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da
enfermidade.
Após a aprovação do Parecer pelo Ministro, a PGFN publicou o Ato Declaratório no 5,
de 3 de maio de 2016, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos “nas ações judiciais fundadas
no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”. Tal matéria consta da
lista de dispensa de contestar e recorrer, no site da Procuradoria.
Diante disso, a própria administração fazendária igualmente editou a Solução de
Consulta no 220 - Cosit, de 2017, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA: MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. Por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho
de 2002, conjugado com o Ato Declaratório PGFN no5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção
do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988,
não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo
pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no7.713, de 22
de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI; Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1o;
Lei no10.522, de 19 de julho de 2002, art. 19; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução Normativa (IN) RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6o, incisos II e III, §§ 4oe 5o; Parecer PGFN/CRJ/No701, de 17
de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN no5, de 3 de maio de 2016.
...
No âmbito deste Conselho, a jurisprudência caminha no mesmo sentido da decisão a
quo, conforme precedentes abaixo transcritos:
Numero do processo: 13836.720413/2011-94 Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Nov 27 00:00:00 BRST 2018 Data da
publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. EXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN. O STJ
pacificou entendimento no sentido de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos da
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a
indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade. Por decorrência,
a PGFN editou o Ato Declaratório no5, de 2016, para enunciar e sintetizar a orientação jurisprudencial
pacífica, que deve ser observada pela Administração Tributária.
Numero da decisão: 2002-000.467 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
.........................................................................................................
Numero do processo: 13631.000179/2005-33 Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu
Sep 12 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRST 2019
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2004
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. PROCEDÊNCIA. Para gozo do
benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula Carf n.o 63.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. LAUDO PERICIAL. Não incide o imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, independentemente
da demonstração da contemporaneidade dos sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade.
Numero da decisão: 2301-006.500 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
considerar isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos de aposentadoria a partir de abril de
2006. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital – Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes
Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado), Wilderson Botto (suplente convocado) e João Maurício Vital (Presidente). Ausente a
conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL
.........................................................................................................
Numero do processo: 11543.000163/2006-75 Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu
Jun 06 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon Jun 24 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2002
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE. Para serem isentos do
imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de pensão,
aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é
portadora de uma das moléstias apontadas na legislação de regência. Contudo de acordo com a Súmula
627 do E. Superior Tribunal de Justiça independe da contemporaneidade dos sintomas.
Numero da decisão: 2201-005.194 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da
Silva Risso - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva
Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Por fim, vale citar esclarecimento prestado por meio do Parecer SEI no
19/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, o qual deixa expõe que “considerando a tese firmada pelo
STJ e os casos concretos que lhe foram submetidos à apreciação, afirma-se que é possível, sim, a
concessão da isenção ao servidor aposentado ou pensionista cujo requerimento administrativo foi
anteriormente indeferido por não apresentar sinais de doença ativa à época, desde que a perícia
médica oficial constate que, de fato, o servidor já fora acometido por uma das doenças graves
elencadas na lei, que ensejam o benefício isencional”. E acrescenta, “a constatação de que o
paciente não mais apresenta sintomas ou sinais ativos da doença não obstará o gozo da isenção
do Imposto de Renda, desde que reste comprovado que ele já foi acometido pela grave
enfermidade”.
Assim, sendo incontroverso nos autos que o contribuinte foi portador de moléstia
grave defina em lei, e tendo sido preenchido os demais requisitos formais, a ele deve ser
reconhecido o direito à isenção.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.645 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital